Tribunal: CARF
Processo: 37170.002310/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.002310/2003-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ENGENHARQ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/07/2003
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO DEFINITIVA
Transcorrido in albis o prazo de que dispunha para a interposição do Recurso
Voluntário, ocorre a definitividade da decisão de primeira instância
administrativa, não podendo ser conhecido o recurso interposto a destempo e
sem arguição de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra a Decisão-Notificação-
DN no 12.401.4/0066/2005, do Serviço de Análise de Defesas e Recusrsos da DRP/BELÉM, que
julgou procedente o lançamento e cuja ementa foi a seguinte:
NFLD. CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
SOLICITADA NO TIAD. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua
apresentação deficiente, o INSS pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.002310/2003-78
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002310/2003-78

ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário
(art. 33, § 3°, da Lei 8.212/91).
Conforme o Relatório Fiscal, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD se refere à exigência de:
1. Este relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.622.364-
7, de contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
empregados, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho {para
competências a partir de 07/97}, e as destinadas aos terceiros: Salário Educação, Sesi,
Senat, Incra, Sebrae.
Referido lançamento foi feito por meio de aferição indireta da base de cálculo por
meio do CUB tendo em vista que a empresa, intimada, não apresentou os documentos
necessários para a apuração direta da mesma base de cálculo.
Regularmente intimada do lançamento, a empresa apresentou à guisa de
impugnação a petição de fls. 26 onde simplesmente informa que:
CONSTRUTORA ENGENHARQ LTDA, empresa prestadora de serviços do ramo da
construção civil, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 05.132.998/0001-00 com sede
à trav São Pedro n° 566 sala 1002 A e B, bairro Batista Campos, tendo recebido a
NFLD - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO, DEBECAD:
35.622.364-7, inconformado com 0 lançamento, vem tempestivamente a V.S' apresentar
impugnação da referida NFLD, pelos motivos que passa a expor.
No momento da fiscalização, nos foi solicitado pelo fiscal Sr. Pedro L. Lameira, as
folhas de pagamento e os documentos contábeis de nossa empresa. Como o período da
Obra abrangia desde o ano Abril/1996 à Dezembro de 2002, não foi possível apresentar
a documentação no tempo solicitado, por esse motivo o fiscal decidiu arbitrar o valor
referente aos recolhimentos do INSS, através do CUB, que por sua vez, agindo dessa
forma, onerou em demasia esta empresa Tempestivamente vimos informar a V.S., que
esta empresa já reuniu toda a documentação contábil e folhas de pagamento necessárias
para a fiscalização.
Baseado no acima exposto, vimos a presença de V.S., solicitar que seja refeita a
fiscalização, tomando-se como base a documentação exigível, que está disponível no
seguinte endereço: Rua Ó de Almeida, 1247, altos, Sala B, no Bairro do Reduto,
telefone para contato 9162-3330.
À vista dessa manifestação, o Serviço de Análises de Defesas e Recursos da DRP-
Belém determinou a remessa dos autos à autoridade lançadora para que, à vista dos documentos
disponibilizados, revisasse o lançamento “... se cabível, pronunciando-se nos autos, em qualquer
caso.”
Após nova intimação da empresa para apresentação de documentos, a Fiscalização
informou às fls. 47 que não havia o que ser revisado no lançamento pois a empresa novamente
intimada, novamente não apresentou a documentação requerida.
À vista disso, foi o lançamento julgado procedente por meio da DN já acima
indicada, da qual o contribuinte foi intimado em 26/06/2008 (Aviso de Recebimento às fls.65),
uma quinta-feira, tendo apresentado Recurso Voluntário em 30/07/2008 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.73), uma quarta-feira.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.124 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.002310/2003-78

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Conforme se apura acima no relatório, o presente recurso é intempestivo e não
deve ser conhecido.
De fato, conforme disposição do artigo 33, do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo sido intimado da Decisão-Notificação-DN em 26/06/2008, uma quinta
feira, o termo final do prazo de que dispunha para apresentar Recurso Voluntário foi o dia
26/07/2008, um sábado, pelo que o termo final é deslocado para o primeiro dia útil seguinte, que
foi o dia 28/07/2008, segunda feira.
Tendo protocolado seu Recurso Voluntário apenas em 30/07/2008, resta claro que
é intempestivo, pelo que, sobre a decisão de primeira instância operou a definitividade nos
termos do artigo 42 do mesmo Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Apenas para que não reste nenhuma dúvida de que o recurso é intempestivo, note-
se que além de não haver na peça recursal preliminar de tempestividade, ainda se verifica às fls.
73 que ela própria - a peça recursal – foi expedida em 29/07/2008, ou seja, também após o termo
final do prazo para apresentação do recurso.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital